Tribunal: TJSP
Processo: 1046942-84.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Condutor autuado por ter se recusado a submeter ao teste do bafômetro – Conduta tipificada no art. 165-A, cumulada com o art. 277, do CTB – Teste do bafômetro – Ausência de ilegalidade da autuação – Infração administrativa que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer teste que avalie o teor alcoólico, independentemente

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Condutor autuado por ter se recusado a submeter ao teste do bafômetro – Conduta tipificada no art. 165-A, cumulada com o art. 277, do CTB – Teste do bafômetro – Ausência de ilegalidade da autuação – Infração administrativa que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer teste que avalie o teor alcoólico, independentemente de o condutor apresentar ou não sinais de embriaguez – Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ - Norma reconhecida como constitucional pelo Órgão Especial - Denegação da segurança mantida.

Recurso improvido.